Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0721455-37.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CAREN DOS SANTOS PEREIRA CIROLINI EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por CAREN DOS SANTOS PEREIRA no id 74929200. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator